Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-82.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704781-82.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO PORTO OLIVEIRA, ATRIUM EVENTOS LTDA, LEONARDO PORTO OLIVEIRA APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas pelas partes em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente o pedido inicial Em suas razões recusais de ID 74257501, os requeridos suscitam, requerem que seja julgado improcedente o pedido autoral ou, alternativamente, que o débito cobrado seja reduzido pela metade. Em uma análise inicial, verifico que o recurso inova no pedido alternativo apresentado, tratando de matéria não apreciada no primeiro grau de jurisdição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se os réus para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025 11:57:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador